Tribunal: TJES
Processo: 5004460-43.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004460-43.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 50, I E VI, C/C ART. 39, II E V, AMBOS DA LEP. MOTIM. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, restou perfeitamente individualizada a conduta do agravante, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50, incisos I e VI, c/c artigo 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, bem como inobservar os deveres previstos nos referidos incisos II e V, do artigo 39, da LEP, que tratam da obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como da execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, na edição nº 155 da ‘Jurisprudência em Teses’, entendeu que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

3.
Reconhecer tal comportamento como mera falta média, significa ignorar a legislação vigente. E mais, trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente carcerário, e se não for punido com o rigor esperado, incentiva condutas similares pelos demais sentenciados.

4.
A homologação da prática de falta grave, como consequência natural, resulta na regressão de regime e novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios, nos termos do artigo 118, da LEP.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
FELIPE SOUZA SANTOS
, em face da decisão (mov. 56.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000331-27.2022.8.08.0050, que homologou a falta grave, referente ao PAD nº 56/2022, com fundamento no artigo 50, incisos I e VI, c/c artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, promovendo a regressão definitiva do apenado para o regime fechado.

Em um breve resumo, consta nos autos que no dia 01 de fevereiro de 2022, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES, “durante a retirada das algemas para retorno ao pavilhão, 03 (três) internos iniciaram uma rebelião, ao se recusarem a fazer o procedimento de revista e investiram contra os inspetores, sendo que José Vitor Siqueira Rosa se desvencilhou da algema e não acatou os comandos dos servidores, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los".

Na sequência, os presos da Galeria 02 iniciaram também uma rebelião, sendo que “já estavam amotinados e incitando as demais galerias P1, PV3A e PV3B, momento em que os agentes penitenciários se encaminharam ao pátio da galeria e se depararam com diversos objetos que estavam sendo lançados pela grade contra os servidores que ali estavam, bem como diversas ameaças estavam sendo proferidas.

"Vale destacar, que os apenados do pavilhão, com propósito de dificultar a identificação dos baderneiros, encobriram os rostos com camisas, colocaram os colchões nas janelas e a todo tempo ameaçavam atear fogo na galeria”.

Nesse contexto, foram abertos diversos procedimentos administrativos disciplinares visando a apuração de responsabilidade dos envolvidos, sendo que, especificamente no caso do ora recorrente, o PAD nº 56/2022, individualizou a sua conduta, a partir das declarações dos diversos agentes penitenciários que participaram da ocorrência.

Desse modo, após o início dos depoimentos dos referidos servidores, a diretora da referida unidade prisional destacou em seu relatório final que o recorrente foi um dos presos que incitaram todo o Pavilhão 3, ao se manifestar nos seguintes termos:

“Ainda, conforme também registrado, presos dos Pavilhões I e III aderiram a rebelião, jogando muitos objetos na equipe de segurança sob fortes ameaças. O Pavilhão 3 chegou a fazer ‘barricada’ – colocando colchões nas grades impedindo a visualização da segurança. Resistentes a todo momento a qualquer diálogo. Os presos que incitaram todo pavilhão 03, identificados pelos servidores presentes como frentes do grande tumulto foram: LEONARDO CAMILO CHAGAS, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LUCAS BOM FIM COSTA, LEONARDO JORGE TIBURCIO, FELIPE SOUZA SANTOS, KENEDDY FERREIRA AMORIM EJOSE RAFAEL PEREIRA”.

Diante de tais circunstâncias, após ter sido realizada audiência de justificação, no dia 17 de novembro de 2022, a magistrada
a quo
homologou a falta grave cometida pelo recorrente, com fundamento no artigo 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, promovendo a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado entre outras determinações.

Irresignado com tal
decisum
, o reeducando sustentou em suas razões recursais que “no presente procedimento administrativo, a Defensoria Pública não obteve acesso à identificação dessas testemunhas que relataram as supostas faltas prejudicando princípios como o devido processo legal, ampla defesa e contraditório”.

Além disso, que “as provas produzidas são ilícitas porquanto produzidas e conduzidas por agentes penais diretamente envolvidos nos fatos, como por exemplo o diretor adjunto”, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade absoluta do PAD nº 56/2022.

Ocorre que, sem maiores digressões acerca da matéria, sabe-se que o processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave, não obedece rigorosamente às formalidades e regras do processo penal.

Nesse sentido:

(...). III - Sobre a suposta falta de provas judicializadas na apuração da falta, tendo sido o paciente ouvido judicialmente, sob acompanhamento de defesa técnica, certo é que o procedimento de apuração da falta grave não obedece rigorosamente aos preceitos processuais penais. Verbis: "(...) a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial, em relação ao art. 155 do Código Processual Penal, até mesmo porque O col. Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria aqui posta, em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia, no RE n. 972.598/RS, assentando a seguinte tese: A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena (RE n. 972.598, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020) (HC n. 620.019/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/2020). De fato, o processo administrativo disciplinar, para a apuração de falta grave, não obedece rigorosamente às formalidades e regras do processo penal" (AGRG no HC n. 692.137/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/9/2021).IV - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo, para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 718.089; Proc. 2022/0010689-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Desse modo, vê-se que o trâmite do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 056/2022, ocorreu de forma regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer violação ao princípio constitucional insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse ponto específico, ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, na edição nº 155, do periódico “Jurisprudência em Teses”, fixou o entendimento de que “a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”, não havendo, por conseguinte, como prosperar o pleito de absolvição por ausência de provas.

Além disso, idênticas argumentações formuladas pela defesa já haviam sido rechaçadas pela magistrada, oportunidade em que ressaltou "que na instrução do procedimento em sede administrativa o apenado foi devidamente assistido por defensor público, que lhe garantiu defesa técnica sem mencionar a existência de qualquer vício formal no PAD, tampouco requereu a produção de eventuais provas a fim de elucidar os fatos narrados pela unidade prisional. Bem assim, na audiência de justificação também contou com a presença da Defesa, que lhe assegurou, à saciedade, o direito ao contraditório e a ampla defesa".

Ou seja, diversamente do que aduz a defesa, o PAD contou com ampla instrução e foi capaz de individualizar a conduta de diversos apenados envolvidos nos fatos do dia 01/02/2022 e, ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público de 1º grau durante a audiência de justificação, o procedimento observou o devido processo legal administrativo, com respeito ao contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não há falar em nulidade.

No mérito propriamente dito, conforme antes mencionado, por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 56/2022), restou apurada a prática da falta grave supostamente cometida pelo agravante, prevista no artigo 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, qual seja, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, bem como inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP, que tratam da obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como da execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Nesse contexto, após regular tramitação do referido procedimento administrativo disciplinar, a magistrada sentenciante homologou o cometimento de tal infração por parte do ora agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...). Em que pese o reeducando em epígrafe não ter assumido a sua participação em juízo, a documentação acostada ao procedimento, demonstra claramente como os fatos ocorreram e as consequências do motim, no que se refere aos danos causados no presídio e os envolvidos no fato. Há provas aptas a confirmar a participação efetiva e autoria do reeducando no motim, conforme se verifica das declarações dos servidores: Marinaldo Valeriano Reginaldo, Clodoando Cloves Felizardo, Djean Pulcherio da Silva, Telmo Luiz Degasperi e Marinaldo Valeriano Reginaldo, além da testemunha não identificada nº 08. Das apurações restou demonstrado que, o motim teve início, sendo que o reeducando foi apontado como um dos responsáveis por jogar objetos e ameaçar os servidores, de modo que foi uma atuação conjunta entre os detentos listados, dentre eles o reeducando em epígrafe.

Ora, nesse cenário, afigura-se a conduta do sentenciado como evidente desobediência e desrespeito, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal. E nem se argumente em sanção coletiva, pois bastante claro, das firmes declarações ofertadas pelos agentes públicos, os reeducandos que desobedeceram à ordem recebida, perpetrando, destarte, as condutas faltosas.

Com efeito, consolidou-se na Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência/desrespeito aos agentes penitenciários, constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais.”

Por oportuno, reputo válida a transcrição de excertos dos depoimentos dos agentes penitenciários, especificamente na parte que trata do ora agravante. Confira-se:

MARINALDO VALERIANO REGINALDO, inspetor penitenciário:

[...] além do Pavilhão II, os Pavilhões I e III estavam amotinados, alguns com panos no rosto, sendo possível identificar os presos
FELIPE SOUZA SANTOS
, LUCAS BOMFIM COSTA, FILIPE QUINDELER BAUSEN, KENNEDDY FERREIRA AMORIM, LEONARDO CAMILO CHAGAS e LEONARDO JORGE TIBÚRCIO do pavilhão III jogando pedras e objetos nos IPS presentes, sob fortes ameaças de morte [...].

CLODOALDO CLOVES FELIZARDO, inspetor penitenciário:

[...] visualizou os presos KENNEDDY FERREIRA AMORIM, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LEANDRO CAMILO CHAGAS [1], LUCAS BOMFIM, LEONARDO JORGE TIBÚRCIO,
FELIPE SOUZA SANTOS
, JOSÉ RAFAEL PEREIRA do pavilhão 03 ameaçando os servidores de morte e jogando objetos e pedras em direção aos servidores [...].

DJEAN PULCHERIO DA SILVA, inspetor penitenciário:

[...] QUE ouviu um preso do Pavilhão II, gritando para o Pavilhão III para que se rebelassem também; QUE nesse momento os Pavilhões I e III aderiram e começaram a se amotinar; [...] QUE considerando que os presos do Pavilhão III estavam extremamente rebelados, jogando objetos, chutando grades e paredes foi juntamente com o Chefe de Segurança FÁBIO para o Pavilhão III a fim de tentar dialogar, sem êxito, pois os presos colocaram colchões nas grades, continuaram jogando objetos sob chutes da estrutura e fortes ameaças; QUE alguns colocavam os rostos nas grades para ameaçarem e jogar objetos, momento em que foi possível identificar LEONARDO JORGE TIBÚRCIO, LEONARDO CAMILO CHAGAS,
FELIPE SOUZA SANTOS
, FELIPE QUINDELER BAUSEN, LUCAS BOMFIM COSTA, KENNEDY FERREIRA AMORIM e JOSE RAFAEL PEREIRA completamente amotinados, alterados, ameaçando a equipe, incitando a galeria a se rebelar, assumindo a frente do pavilhão dando ordens aos demais presos para permanecerem rebelados.

Ou seja, pelas provas constantes no procedimento administrativo disciplinar, não há dúvidas de que o recorrente, efetivamente, atuou no movimento que subverteu a ordem da unidade prisional, bem como inobservou deveres de respeito em relação aos servidores do local, participando, em atuação coletiva, de condutas hostis.

Tal fato encontra respaldo, repisa-se, no coerente e uníssono relato dos inspetores penitenciários diretamente envolvidos no incidente e na descrição constante do livro de ocorrências da unidade prisional.

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrente, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, incisos I e VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, bem como inobservar os deveres previstos nos referidos incisos II e V, do artigo 39, da LEP, que tratam da obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como da execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Reconhecer tal comportamento como mera falta média, significa ignorar a legislação vigente. E mais, trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente carcerário, e se não for punido com o rigor esperado, incentiva condutas similares pelos demais sentenciados, razão pela qual não pode ser admitido ou minimizado.

Além disso, o legislador infraconstitucional nacional é competente para dispor sobre as faltas disciplinares de natureza grave e, nos termos do caput do art. 49 da Lei nº 7.210/1984, o reconhecimento de faltas de natureza média e leve é subsidiário. Consequentemente, somente na ausência de subsunção à Lei nº 7.210/1984 é que se pode cogitar de desclassificação, de acordo com a legislação estadual.

Assim, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, "não houve desproporcionalidade na aplicação de falta grave, porque, ainda que não tenham ocorrido maiores consequências, o fato em si é grave, uma vez que a ordem e disciplina são o mínimo que se espera da conduta dos detentos, tendo sempre o risco de uma rebelião, fuga em massa".

Ante o exposto,e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.